Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE POSSUIR FILHAS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada da prática dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, receptação, associação criminosa qualificada e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que, não obstante estar respondendo à ação penal por outro crime de roubo circunstanciado, voltou praticar o mesmo tipo de crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. O do art. 318-A do Código de Processo Penal exige dois requisitos para a substituição da prisão cautelar por domiciliar, a qual não pode ser concedida no caso da paciente, uma vez que, embora ela possua duas filhas menores de 12 anos, o crime foi praticado com violência ou grave ameaça.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.